Tribunal: TJES
Processo: 0018229-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018229-44.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIS CARLOS GIUBERTI
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E NA REMESSA NECESSÁRIA – CONTRADIÇÃO – RESTITUIÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA
DESCONTAD
O
S INDEVIDAMENTE – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

E
ste órgão fracionário
concluiu, ao julgar o recurso de apelação,
que no âmbito do Estado do Espírito Santo, a legislação acerca do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS já dispõe
sobre
o índice utilizado no caso de cobrança de contribuição previdenciária em atraso, conforme previsto no art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, sendo o IPCA o indexador utilizado para a atualização dos créditos de contribuição previdenciária.

2.

D
eve ser
afastada a aplicação da legislação estadual indicada no acórdão embargado por não se tratar de restituição de valores a título de contribuição previdenciária, mas, sim, de
repetição de indébito tributário,
o qual
deverá ser atualizado de acordo com o decidido
n
os Temas 810/STF e 905/ STJ,
bem como
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), que no caso é a taxa SELIC.

3
.
Nesse sentido, dispõe
o art. 39, §4º, da Lei 9.250/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas:
“
§4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada”.

4.
Visando compatibilizar a aplicação da SELIC (que é composta de juros e correção monetária), em vista
de sua incidência a partir de cada desconto indevido e, portanto, de
diferentes vencimentos, a correção monetária
sobre o valor da condenação
deverá observar o IPCA-E até que se inicie a contagem dos juros, a partir de quando só incidirá a SELIC, em consonância ao julgamento dos Temas nºs 810, pelo C. STF e 905, pelo C. STJ.

5.
O termo inicial dos juros moratórios se dará a partir do trânsito em julgado, consoante o disposto no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e na Súmula nº 188/STJ.

6.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido,
com efeitos infringentes
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0018229-44.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS CARLOS GIUBERTI

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO MATHIELO ALVES - ES11855-A

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de embargos de declaração na Remessa Necessária e na
A
pelação
C
ível
interpostos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão
de ID 3499425
que conheceu do recurso de apelação interposto
em face de
LUIS CARLOS GIUBERTI
e, no mérito,
negou
-lhe provimento
para
mante
r
a sentença apelada, e, assim, aplic
ar
o IPCA-E como índice de atualização dos valores a serem restituídos ao apelado a título de indevido
desconto a título
de Imposto de Renda.

Nas razões recursais colacionadas em ID 3854738, o Estado embargante assevera, em suma, a existência de contradição no acórdão embargado, pois
embora tenha
sido
determinad
a
a devolução dos valores descontados indevidamente do embargado
título de IRPF, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, deve ser utilizado, para fins de restituição de imposto, o mesmo critério de atualização monetária e juros de mora aplicável ao próprio imposto, qual seja, a SELIC.

Dessa forma, requer sejam conhecidos e providos os embargos declaratórios, com o fito de que seja aplicad
a

a
taxa

SELIC

para efeito de
correção monetária, por se tratar de tributo federal.

Manifestação do embargado em ID 3950757, no sentido de concordar com os termos expostos nos embargos de declaração interpostos.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos
de
fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 e incisos do CPC/15.

A doutrina pátria ensina que em situações excepcionais “
os embargos declaratórios podem assumir caráter infringente do julgado. Quer-se dizer com isso que, embora não seja o escopo dos embargos alterar a decisão embargada, excepcionalmente os embargos podem levar à alteração (infringência) do próprio julgado embargado, e não simplesmente à sua aclaração ou integração, como de regra
”
1
.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando existem conclusões inconciliáveis no
deci
sum
, não sendo, entretanto, cabível a
interposição dos a
claratórios “
para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
”
2
.

No caso em tela
verifica-se que o acórdão hostilizado,
com fundamento no Tema nº 905/STJ, entendeu que
“
por versar a questão sobre repetição de indébito tributário, o índice a ser adotado para a correção monetária deve ser o mesmo praticado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para os tributos em atraso, entendimento que se coaduna com a tese fixada pelo STJ no julgamento do referido tema”.

Assim, concluiu este órgão fracionário que no âmbito do Estado do Espírito Santo, a legislação acerca do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS já dispõe o índice utilizado no caso de cobrança de contribuição previdenciária em atraso, conforme previsto no art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, sendo o IPCA o indexador utilizado para a atualização dos créditos de contribuição previdenciária.

E
m que pesem as razões do acórdão proferido por este órgão fracionário, de relatoria da Desembargadora que me antecedeu neste Gabinete,
presente a contradição apontada, razão pela qual
devem ser acolhidos os argumentos do Estado embargante.
Senão, vejamos.

A jurisprudência deste Tribunal manifesta-se no sentido de que

“[...
]
O precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.492.221/PR), de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC/2015), estabeleceu que o índice de correção monetária na repetição de indébitos tributários deve observar o mesmo índice aplicado na cobrança de tributo pago em atraso,
o que afasta a incidência da regra disposta no art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a qual trata dos encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias
.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176015, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

Com efeito,
deve ser
afastada a aplicação da legislação estadual indicada no acórdão embargado por não se tratar,
o caso em tela,
de restituição de valores a título de contribuição previdenciária, mas, sim, de
repetição de indébito tributário,
o qual
deverá ser atualizado de acordo com o decidido
n
os Temas 810/STF
3
e 905/ STJ
4
,
bem como
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), que no caso é a taxa SELIC.

Confira-se, nesse sentido,
o disposto no art. 39, §4º, da Lei 9.250/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas,
in verbis
:

Art. 39 [...]

§4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

Nesses termos, visando compatibilizar a aplicação da SELIC (que é composta de juros e correção monetária), em vista de sua incidência a partir de cada desconto indevido e, portanto, de diferentes
vencimentos
, a correção monetária sobre o valor da condenação deverá observar o IPCA-E até que se inicie a contagem dos juros, a partir de quando só incidirá a SELIC, em consonância ao julgamento dos Temas nºs 810, pelo C. STF e 905, pelo C. STJ.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, este se dará a partir do trânsito em julgado, consoante o disposto no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e na Súmula nº 188/STJ,
segundo a qual
“
Os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”
.

Assim, para os juros moratórios incidentes no caso, deve-se observar o percentual fixado pela taxa SELIC, não podendo haver cumulação na cobrança com qualquer outro índice de correção monetária, porquanto há inserção desta no aludido indexador.

Portanto, firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
com efeitos infringentes
,
para

sana
r
a
contradição
apontada e, considerando as diferentes datas de incidência, determinar que a correção monetária deverá observar o IPCA-E até que se inicie a contagem dos juros, que incidirão a partir do trânsito em julgado, a partir de quando só incidirá a SELIC.

É como voto.

1

ALVIM, Arruda. ASSIS, Araken. ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao Código de Processo Civil
. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

p. 1.061.

2

DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 14. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 289.

3
Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

4

[...]
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)